Tribunal: TJMT
Processo: 1020678-70.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020678-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (AGRAVANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), ALTINO SCHEFFER CHRISTOVAO - CPF: 502.428.651-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A

IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA EM CONTA BANCÁRIA – VERBA PARCIALMENTE IMPENHORÁVEL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A parte credora, ora agravante, ao se insurgir pela via recursal, não discordou da reserva da remuneração em questão, contudo, se opôs ao valor considerado impenhorável, o qual diz ser menor do que aquele reconhecido pelo juízo de origem.

II - Consoante se extrai da decisão agravada, o juízo de origem compreendeu que a quantia sobre a qual incide a regra da impenhorabilidade alcança o montante de R$ 10.464,38 (dez mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), todavia, verifica-se da prova documental acostada que a dita remuneração soma apenas R$ 7.524,92 (sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de nº 006408-32.2019.8.11.0037, ajuizada em face de ALTINO SCHEFFER CHRISTÓVÃO, reconheceu a impenhorabilidade do valor de R$ 10.464,38 (dez mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), bloqueado em conta bancária do devedor, ora agravado, com a consequente liberação do montante em questão.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que ajuizou a execução no ano de 2019 e, desde então, o executado tem se furtado do pagamento da dívida e que somente por meio do bloqueio via sistema SISBAJUD, foi constrita a quantia de R$ 13.523,41 (treze mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos).

Alega que, de forma equivocada, o juízo de origem acolheu a tese de impenhorabilidade do montante de R$ 10.464,38 (dez mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), que teria origem em atividade produtiva de subsistência, relativa à venda de eucalipto, pelo agravado.

Assevera que, diversamente do que consta nos autos, foi demonstrada a impenhorabilidade de apenas R$ 7.524,92 (sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), sendo exatamente esse o valor que deverá ser disponibilizado ao agravado.

O pedido liminar recursal foi deferido, para autorizar a liberação apenas da quantia incontroversa, no montante de R$ 7.524,92 (sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões do recurso demandam o exame da decisão, que reconheceu a impenhorabilidade do valor de R$ 10.464,38 (dez mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), bloqueado em conta bancária do devedor, ora agravado, com a consequente liberação do montante em questão.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade dos vencimentos:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8
o
, e no
art. 529, § 3
o
.

Na espécie, a tese defensiva do devedor, ora agravado, consubstancia-se no fato de a quantia penhora se tratar de verba oriunda de extração e venda de eucalipto, sendo essa, inclusive, sua atividade laboral.

Todavia, a parte credora, ora agravante, ao se insurgir pela via recursal, não discordou da reserva da remuneração em questão, contudo, se opôs ao valor considerado impenhorável, o qual diz ser menor do que aquele reconhecido pelo juízo de origem.

Nesse caso, consoante se extrai da decisão agravada, o juízo de origem compreendeu que a quantia sobre a qual incide a regra da impenhorabilidade alcança o montante de R$ 10.464,38 (dez mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), todavia, verifica-se da prova documental acostada no id º 88727357 (nota fiscal de venda), que a dita remuneração soma apenas R$ 7.524,92 (sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a impenhorabilidade apenas da quantia de R$ 7.524,92 (sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), mantendo a penhora sobre o remanescente das contas bancárias do devedor, ora agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022